Tribunal: TJMT
Processo: 0018299-23.2017.8.11.0042
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018299-23.2017.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ANDERSON SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 045.454.441-30 (RECORRENTE), NATHAN LEANDRO DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 045.647.811-62 (RECORRENTE), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), GEOVANE DE SOUZA KRUGER - CPF: 000.790.402-92 (VÍTIMA), EBERSON INACIO DA SILVA - CPF: 019.326.431-50 (VÍTIMA), NATHAN LEANDRO DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 045.647.811-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Penal E Processual Penal. Recurso Em Sentido Estrito. Homicídio Qualificado. Pronúncia. Indícios Suficientes De Autoria E Materialidade. Qualificadoras. Manutenção. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos contra decisão que pronunciou os recorrentes pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2o, I e IV, do Código Penal). As defesas pleiteiam a absolvição sumária, a impronúncia ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se há prova inequívoca de ausência de autoria ou de excludente de ilicitude que justifique a absolvição sumária; (ii) se há ausência de indícios suficientes de autoria que fundamentem a impronúncia; e (iii) se as qualificadoras devem ser afastadas por serem manifestamente improcedentes.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia não se confunde com um juízo condenatório, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413 do CPP, sendo regida pelo princípio do
in dubio pro societate
.

4. No caso concreto, há elementos probatórios que apontam os recorrentes como mandante e executor do crime, evidenciando-se a materialidade e a autoria por meio de laudos periciais e testemunhos. A posterior retratação da vítima não afasta os indícios iniciais, pois há indícios de intimidação.
5. As qualificadoras não se mostram manifestamente improcedentes, devendo ser submetidas ao Tribunal do Júri, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Pronúncia mantida.

Tese de julgamento:
“1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo regida pelo princípio do
in dubio pro societate
.
2. O afastamento de qualificadoras na decisão de pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedentes.”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 413 e 415, II; CF/1988, art. 5o, XXXVIII, "d".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 644.097/MA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 01/06/2021; TJMT, RESE 1023782-27.2023, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3a Câmara Criminal, DJE 07.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
Nathan Leandro da Silva Nascimento
e
Anderson Siqueira da Silva
, em adversidade a r. decisão de pronúncia proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
que julgou admissível a submissão dos recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri
pronunciando-os
pela prática do crime de
Homicídio Qualificado
(com pagamento ou promessa de recompensa, ou motivo torpe e com meio que dificultou a defesa da vítima
),
tipificado nos

art. 121, § 2o, inc. I e IV, na forma dos art. 73 (
aberratio ictus
) e 29 (concurso de pessoas), todos do CP.

Em suas
razões recursais
, as Defesas pleiteiam a
despronúncia
, argumentando, para tanto, a inexistência de indícios suficientes de autoria ou participação no crime.
Subsidiariamente
, requerem o
decote das qualificadoras
, alegando que não restaram comprovadas (Id. 231100739).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
dos recursos (Id. 235663855 e 235663869).

O magistrado
a quo

manteve
a decisão objurgada (Id. 235663872).

A ilustrada d.
PGJ,
em parecer opina pelo
desprovimento
dos recursos (Id. 247018174).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Narra-se
na denúncia
que no dia 31.1.2017, por volta da 22h25min, em uma via pública localizada na Rua L, no 94, Bairro Sol Nascente, em Cuiabá/MT,
Anderson Siqueira da Silva
, agindo a mando de
Nathan Leandro da Silva Nascimento
, com uso de arma de fogo (não apreendida), por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou
Eberson Inacio da Silva
(decorrente de erro no uso dos meios de execução – vítima pretendida
Geovane de Souza Kruger
), causando-lhe os ferimentos que fora a causa de sua morte.

Conforme apurado, no mês de abril de 2016,
Geovane de Souza Kruger
foi detido em flagrante sob suspeita da prática do crime de
extorsão
. No instante da abordagem,
Geovane
apontou
Nathan
como responsável pelo furto de uma motocicleta, alegando que este estaria exigindo dinheiro do proprietário do veículo subtraído. Diante dessa informação, os policiais dirigiram-se até a residência do acusado, onde também efetuaram sua prisão em flagrante. Posteriormente, ambos foram colocados em liberdade.

Dias após o ocorrido,
Nathan
procurou
Geovane
,
alegando que, no momento de sua prisão, a quantia de
R$ 3.000,00
teria desaparecido de sua residência. Desde então,
Nathan
passou a intimidar
Geovane,
exigindo-lhe o suposto valor subtraído. Amedrontado pelas ameaças,
Geovane

entregou um automóvel pertencente a seu irmão como forma de quitar a referida “dívida” com
Nathan.

Alguns meses depois,
Nathan
foi novamente preso por outro delito. Aproveitando-se da situação,
Geovane

e seu irmão acionaram a polícia e dirigiram-se até a residência de
Nathan
para recuperar o veículo que haviam anteriormente entregue.

Ao tomar conhecimento do ocorrido,
Nathan
manteve as ameaças contra
Geovane
,
mesmo estando recluso no presídio.

No dia e local dos fatos,
Geovane

encontrava-se sentado em frente à sua residência, na companhia da vítima
Eberson Inácio da Silva
,
quando
Anderson
chegou ao local a bordo de um veículo. Ao abrir a porta traseira do carro,
Anderson
efetuou disparos de arma de fogo na direção de
Geovane
.
No entanto, devido a um erro na execução dos disparos,
Eberson Inácio da Silva
foi atingido na região lombar e no braço, vindo a óbito no local.

É o relato do necessário.

1. DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E DA IMPRONÚNCIA

É pacífico que a decisão de pronúncia não configura juízo de condenação, mas apenas a admissibilidade da acusação. Nesse sentido, exige-se apenas prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do artigo 413, CPP. Essa fase não demanda certeza sobre o dolo ou demais circunstâncias, pois o exame aprofundado é reservado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea "d", da Constituição Federal. Ademais, o princípio do
in dubio pro societate
rege a decisão de pronúncia, determinando que eventuais dúvidas sejam resolvidas em favor da sociedade, garantindo que os jurados, juízes naturais da causa, analisem os fatos.

Contudo, nos autos, ao contrário das teses trazidas pelas Defesas, verifica-se que o acervo probatório indica a possibilidade de autoria por parte dos recorrentes.

O acervo probatório indica que
Nathan,
insatisfeito com a delação feita por
Geovane
,
além da disputa envolvendo um suposto valor subtraído de sua residência,
determinou a execução da vítima
, sendo o crime executado por
Anderson.
No entanto, em razão de erro na execução (
aberratio ictus
),
o tiro atingiu e matou
Eberson
, que se encontrava no local.

Embora as defesas sustentem que
não há prova cabal da autoria
,
tal argumentação não se sustenta nesta fase processual. Para a
pronúncia
, basta a presença de
indícios suficientes
, não sendo necessária a certeza exigida para a condenação.

Pela dinâmica dos fatos, é possível inferir que os elementos indiciários apontam
Nathan como mandante e Anderson como executor
, sendo relevante a declaração da vítima
Geovane,
que

já conhecia Anderson e o identificou como o autor dos disparos
.

Além disso, há indícios de que
Nathan continuou a ameaçar
Geovane
mesmo após ser preso
, o que reforça possibilidade de sua participação no crime, além da motivação torpe do crime.

Em seu depoimento em juízo, a vítima
Geovane
mencionou que sua conexão com
Nathan
decorre da participação conjunta no delito de extorsão ocorrido em 2016. Naquela época, a vítima chegou a ser detida, situação na qual identificou
Nathan
como o principal responsável pelas extorsões às autoridades.

Conforme o depoimento da vítima, após esse evento,
Nathan
passou a ameaçar ela e seus familiares, especialmente devido a um alegado “roubo” de R$ 3.000,00 em sua casa.
Nathan
atribuiu o roubo aos policiais que estiveram no local por causa da denúncia da vítima e exigiu a reposição do valor perdido.

Temendo pela segurança de sua família,
Geovane
entregou uma motocicleta pertencente ao seu irmão à
Nathan
como forma de quitar a suposta dívida.

Contudo, após a notícia da prisão de
Nathan
, ele contatou as autoridades para recuperar o veículo.

Em decorrência desses fatos,
Geovane
indicou
Nathan
como o mentor do crime investigado e
Anderson
como o responsável pela tentativa de assassinato. Além disso, identificou ambos como indivíduos que, em um momento anterior, haviam visitado sua residência para exigir o pagamento e fazer ameaças.

Ao ser ouvido em juízo, a vítima mudou sua versão e alegou desconhecer quem foi o autor dos disparos, bem como a motivação do crime em questão. Quando questionado sobre a inconsistência entre os seus depoimentos,
Geovane
afirmou que só indicou os acusados como autores do delito porque estava sendo pressionado na fase policial.

Não obstante, destaca-se que ele demonstrou um
evidente nervosismo
ao relatar uma nova versão dos eventos em pauta, onde rapidamente tentou inocentar os recorrentes.

Deste comportamento, deduz-se que a vítima alterou suas declarações visando desvincular os recorrentes das acusações que lhes foram atribuídas. De acordo com o que foi declarado por ela durante a fase de inquérito, essa alteração pode ter sido motivada pelo seu medo de comprometimento de sua segurança física.

Levando em conta que se trata de um crime contra a vida, e considerando os sinais de que
a vítima vinha sendo ameaçada continuamente
muito antes do crime em questão, a possível modificação em seu depoimento inicial à polícia, no qual ela identificou claramente os acusados como autores, sugere que ela teme represálias por parte dos recorrentes.

De acordo com o Relatório de Estudo Social do Núcleo de Defesa da Vida do Ministério Público,
a vítima relatou,
durante uma entrevista com a equipe interdisciplinar,
que vive em um estado persistente de medo
de ser prejudicada a qualquer instante desde o ocorrido. Ademais, a mãe de seus quatro filhos decidiu se distanciar de
Geovane
, motivada pelo receio de enfrentar retaliações.

Assim, não há elementos suficientes para afastar, de plano, a autoria e o dolo dos recorrentes, inviabilizando a absolvição sumária.

Nesse sentido, para que ocorra a absolvição sumária, prevista no artigo 415, II, CPP, exige-se prova cabal de que o acusado não foi autor ou partícipe do delito, ou que houve causa de exclusão da ilicitude. Da mesma forma, a impronúncia exige ausência de elementos que indiquem a autoria ou a materialidade do fato. No caso, os depoimentos colhidos e as provas técnicas indicam com clareza a existência de indícios suficientes para submeter o acusado ao Tribunal do Júri.

Colho arestos de julgados deste eg. Tribunal:

“A
absolvição sumária
mostra-se adequada apenas quando houver prova inequívoca de que o recorrente não foi o autor do delito.” (N.U 1000083-35.2023.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024).

“5. Não há falar em
impronúncia
se os elementos de convicção constantes nos autos comprovam a materialidade delitiva e indicam, de maneira suficiente, a autoria e o intento homicida do recorrente.” (N.U 0000345-40.2016.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 15/11/2024).

Portanto, havendo materialidade e indícios suficientes de autoria, imperiosa a manutenção da pronúncia dos recorrentes.

1.

DO DECOTE DAS QUALIFICADORAS

Prosseguindo,
as
defesas pleiteiam que, em caso de manutenção da decisão de pronúncia,
sejam
a
s
qualificadora
s
afastada
s
,
sob a alegação de que não restaram
comprovad
as
na instrução probatória.

Contudo, as provas coligidas no caderno processual denotam que seria temerário, na fase de
judicium accusationis
, proceder ao pretendido afastamento, eis que as indigitadas qualificadoras, aparentemente, não se revelam manifestamente improcedentes.

O acervo fático-probatório contém indicativos mínimos e plausíveis de que a vítima foi surpreendida pela ação dos recorrentes, sendo imprescindível submeter às teses fáticas ao Tribunal do Júri, órgão com competência para dirimir eventual dúvida acerca da dinâmica do evento e decidir pela incidência ou não de tal circunstância.

Ilustrando o raciocínio, eis o que preleciona esta Corte Estadual:

“Na decisão de pronúncia, o decote das circunstâncias qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, ou seja, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, existindo indícios mínimos quanto à sua incidência,
devem ser mantidas e submetidas ao crivo do órgão constitucional competente
, qual seja, o Conselho de Sentença” (RESE 1023782-27.2023, Rel. Gilberto Giraldelli, 3a Câmara Criminal, DJE 7.6.2024).

Diante desses apontamentos, por corolário lógico, tendo-se em vista que a decisão de pronúncia não vem eivada de eloquência acusatória e, tampouco, se reveste de juízo condenatório, representando tão-somente uma mera admissibilidade da acusação proposta, não vejo como acolher o pedido de extirpação das qualificadoras supracitadas, que não se revelam manifestamente improcedentes.

Sobre incidência das qualificadoras, colaciona-se o seguinte excerto de julgado:

“... 2. Nos termos do art. 413, § 1o, do Código de Processo Civil, a decisão de pronúncia consiste em um simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória. (...) 6. De fato,
a exclusão de qualificadoras da decisão de pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida, o que, consoante explicitado, não ocorreu na hipótese dos auto
s. (...)”. (STJ. HC 644.097/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021). Destaquei.

Aliás, este Tribunal já firmou entendimento nesse sentido, no
Enunciado Orientativo no. 2
, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, proferido pela turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Logo, havendo no caso concreto a existência de indícios mínimos para a configuração das qualificadoras aqui questionadas, não há que se falar em exclusão, sob pena de se usurpar o pleno exame dos fatos do juiz natural da causa, uma vez que, de fato, não houve qualquer violação
a
o contraditóri
o
e
a
ampla defesa.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento

aos Recursos em Sentido Estrito interpostos.

É como voto.
Parte superior do formulário

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025